Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-84.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002727-84.2015.8.11.0078
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
RECORRIDOS: ONEIDE ADÃO RODOY E ROSICLER MARTA DORS RODOY
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 42658451) interposto por BANCO DAYCOVAL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 24090962):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DOS EMBARGANTES DE DEVEDOR: FALTA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXIGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO, PELO EXEQUENTE/EMBARGADOR DE DEVEDOR DA DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO DO EMBARGADO DE DEVEDOR INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso intempestivo. É indispensável que a Execução seja instruída com o título original, a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente e eventual prescrição do crédito.” (Ap 0002727-84.2015.8.11.0078, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de Id. 25470975, o recurso foi julgado no aresto de Id. 28465989, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS NA ORIGEM – APELAÇÃO DO BANCO EMBARGADO DE DEVEDOR INTEMPESTIVA – PROVIMENTO DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DE DEVEDOR: ACOLHIMENTO DA TESE DE FALTA DOS ORIGINAIS DAS DUAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EXEQUENDAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. É indispensável, quando houver endosso, como no caso, que a Execução seja instruída com o título original, a fim de preservar o princípio da cartularidade e para obstar a circulação do título no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente e eventual prescrição. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.” (ED 0002727-84.2015.8.11.0078, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020).
Por outro lado, os posteriores aclaratórios de Id. 34826489 foram rejeitados (Id. 40084977).
Alega: (i) violação aos arts. 224, §1° e 231, VII, ambos do CPC, ao argumento de que, como a publicação que deflagrou o prazo para interposição do recurso de Apelação foi considerada efetivada na data de 06/03/2019, quarta-feira de cinzas, o seu termo deve ser prorrogado para o próximo dia útil; (ii) violação ao art. 1.022, I e III, do CPC, diante, respectivamente, da omissão acerca da divergência do teor das certidões que constam nos autos e do erro material não sanado pela câmara julgadora acerca da contagem do prazo e (iii) violação ao art. 85, §§2°, 8° e 11, do CPC, além de divergência jurisprudencial, diante da exorbitância na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Recurso tempestivo (Id. 42695494).
Contrarrazões – Id. 46148981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022, I e III, do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa ao art. 1.022, I e III, do CPC, suscitando, respectivamente, omissão acerca da divergência do teor das certidões que constam nos autos referentes aos documentos apresentados e erro material não sanado pela câmara julgadora acerca da contagem do prazo para interposição do apelo.
No entanto, os pontos foram expressamente abordados pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Conforme se verifica do andamento processual, o ato ordinatório de intimação da sentença foi disponibilizado no DJE n. 10447, na data de 01/03/2019 (sexta-feira), final de semana que antecede o carnaval (Id. 10198482):
(...)
Vê-se que, apesar de a certidão atestar a publicação na data de 04/03/2019 (segunda-feira de carnaval), em decorrência do feriado (Portaria n.1455/2018-PRES-DGTJ), considera-se, para efeito da publicação, a data de 06/03/2019 (quarta-feira), porquanto o prazo para a interposição do recurso teve seu início em 07/03/2019 (quinta-feira), com o termo final em 27/03/2019 (quarta-feira).
Logo, é intempestivo o recurso do Banco Daycoval S.A., porque interposto em 28/03/2019 (Id. 10198487), fora do prazo legal, fixado no art. 1.003, §5 o do CPC.”
(...)
A controvérsia está em saber então, se os títulos carecem de exigibilidade, porque foram juntados aos autos somente a digitalização de cópia das Cédulas de Produto Rural n.04/07 e n. 05/07.
Nota-se que as referidas CPRs foram endossadas pela empresa Via Fértil, primeira credora, para a empresa Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., que, por sua vez, transmitiu a titularidade dos créditos adquiridos ao Banco Daycoval S.A., mediante endosso, cujo termo fora assinado em 18.09.2007.
Verifica-se que foi oportunizado ao exequente/embargado apresentar o título original na Secretaria do Juízo. Todavia, deixou transcorrer o prazo, mesmo devidamente intimado, via DJE, como se vê da certidão lançada aos autos:
(...)
Pois bem. A teor do que dispõe a Lei n. 8.929/1994, que regula a Cédula de Produtor Rural, a referida cédula é um “título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto” e aplicam-se as normas do direito cambial, nos termos do art. 10 da mesma Lei.
Assim, no caso, é indispensável que a Execução seja instruída com o título original, a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar sua circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente.
(...)
No referido julgamento restou consignado que, por mais que haja uma oscilação na jurisprudência, revela-se mais seguro nas relações de mercado, sobretudo nas relações desses títulos de cédula rural, em que a aplica as regras do direito cambiário, que se faça a execução por meio do título no seu original, mormente para se evitar eventual endosso circulante que possa vincular terceiros.
Desse modo, indispensável que o Banco traga aos autos o título original, sob pena de indeferimento da petição inicial.
In casu, em que foi oportunizado ao Banco exequente o depósito em juízo do título original e este deixou transcorrer o prazo, sem que tenha cumprido a determinação, razão assiste aos embargantes de devedor, aqui apelantes, por ser mesmo, caso de indeferimento da petição inicial.” (Id. 24090963)
Do mesmo modo, a celeuma foi objeto de pronunciamento expresso nos dois Embargos de Declaração opostos, senão vejamos:
“No que se refere à intempestividade da apelação interposta pelo aqui Embargante de Declaração, reconhecida pelo acórdão recorrido, não se verifica o alegado erro material.
Sucede que o acórdão impugnado considerou como início do prazo para a interposição do Apelo do Banco Daycoval, aqui embargante de declaração, o dia 07/03/2019 (quinta-feira), ou seja, o dia seguinte ao da data da publicação da sentença recorrida, que ocorreu em 06/03/2019 (quarta-feira de cinzas), considerado dia útil, embora com expediente reduzido.
Veja-se o fragmento do acórdão recorrido:
“Conforme se verifica do andamento processual, o ato ordinatório de intimação da sentença foi disponibilizado no DJE n. 10447, na data de 01/03/2019 (sexta-feira), final de semana que antecede o carnaval (Id. 10198482):
“Certifico que o movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios", de 27/02/2019, foi disponibilizado no DJE no 10447, de 01/03/2019 e publicado no dia 04/03/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - OAB:43702, representando o polo ativo; e FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7557, representando o polo passivo.”
Vê-se que, apesar de a certidão atestar a publicação na data de 04/03/2019 (segunda-feira de carnaval), em decorrência do feriado (Portaria n.1455/2018-PRES-DGTJ), considera-se, para efeito da publicação, a data de 06/03/2019 (quarta-feira), porquanto o prazo para a interposição do recurso teve seu início em 07/03/2019 (quinta-feira), com o termo final em 27/03/2019 (quarta-feira).
Logo, é intempestivo o recurso do Banco Daycoval S.A., porque interposto em 28/03/2019 (Id. 10198487), fora do prazo legal, fixado no art. 1.003, §5 o do CPC. ”
Frisa-se que, no caso em exame, a publicação se deu, ou assim considerada, no dia 06 de março de 2019, mas a contagem inicial do prazo para a interposição do recurso foi considerada a data de 07 de março, que teve seu término nos quinze dias úteis subsequentes, qual seja, no dia 27/03/2019. Ocorre que o recurso foi interposto em 28/03/2019.
(...)
Quanto ao outro fundamento destes embargos de declaração, vale dizer, a alegada omissão sobre a tese de que os originais das Cédulas de Produto Rural de números 04/07 e 05/07 encontram-se juntadas, por equívoco, em outro processo (n. 0002725-17.2015.8.11.0078, código 86783), também em tramite no Juízo da Vara única de Sapezal, de igual modo, sem razão o Banco Embargante.
Realça-se que a alegação foi analisada e rechaçada pelo acórdão, que consignou ter sido oportunizada, pelo Juízo de origem, a apresentação das cártulas e que estas não foram apresentadas. Veja o fragmento do acórdão embargado:
“Verifica-se que foi oportunizado ao exequente/embargado apresentar o título original na Secretaria do Juízo. Todavia, deixou transcorrer o prazo, mesmo devidamente intimado, via DJE, como se vê da certidão lançada aos autos:
“ATO ORDINATÓRIO.
Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o BANCO EMBARGADO proceder ao depósito do título original na Secretaria deste Juízo, conforme determinação consubstanciada na ref. 42, mesmo que devidamente intimado via Dje, ref. 44/45.” (Id. 10198481 - Pág.2)”
Ressalta-se, por oportuno, que o acórdão também consignou ser indispensável para a Execução o título original, a fim de que se observe o princípio da cartularidade, bem assim para obstar sua circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente.
Não se olvida a orientação do STJ no sentido de que “a execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou ” (REsp 1270014). O que não ocorre na espécie, em que o título fora endossado por duas vezes.
Aliás, feita pesquisa no Processo indicado pelo Banco Embargante de Declaração (Proc n. 0002725-17.2015.8.11.0078, código 86783), constatou-se a juntada apenas de cópia digitalizada, e assim mesmo somente da Cédula de Produto Rural n. 05, objeto deste processo, como se vê nos números identificadores 18273950 - pág. 4/6, 18273951 - pág. 1/5.
Importa registrar que quanto a outra cédula objeto da execução, vale dizer, da Cédula de Produto Rural n.04, nem cópia foi localizada no processo indicado pelo Banco Embargante de Declaração.
Realça-se, ainda, que não há certidão que atesta a existência de arquivo, em pasta própria, dos originais das referidas cédulas.
Logo, quanto aos dois fundamentos – intempestividade do apelo do Banco Daycoval, embargado devedor, aqui embargante de declaração e eventual falta de análise da tese de falta de originais das cédulas exequendas –, sem razão, pois, estes embargos de declaração.” (Id. 28465988)
(...)
“Para o embargante existe obscuridade no acórdão, ao fundamento de que há afirmações não fidedignas com as informações contidas nos autos quanto à apresentação dos originais das cédulas exequendas.
Verifica-se que o Embargante bate-se, novamente, na tese de que os originais das Cédulas de Produto Rural de números 04/07 e 05/07 encontram-se juntadas, por equívoco, em outro processo (n. 0002725-17.2015.8.11.0078, código 86783), também em tramite no Juízo da Vara única de Sapezal.
Ocorre que não foram juntados os originais das cártulas executadas, neste processo, ou em outra ação executiva, como alega o ora embargante, bem assim não há registro de que tais documentos originais foram depositados na Serventia de Sapezal em pasta própria.
Verifica-se que se trata de processo físico na origem, e há certidão que atesta a juntada de apenas cópias digitalizadas das cártulas executadas (Cédulas de ProdutoRural de números 04/07 de 05/07).
Realça-se que os documentos juntados na Ação de Execução n. 0002725- 17.2015.8.11.0078 - código 86783, em trâmite na Vara Única de Sapezal/MT, que o embargante alega pertencer a este presente processo, também são cópias digitalizadas.
O acórdão recorrido foi claro ao consignar que:
“(...) feita pesquisa no Processo indicado pelo Banco Embargante de Declaração (Proc n. 0002725-17.2015.8.11.0078, código 86783), constatou-se a juntada apenas de cópia digitalizada, e assim mesmo somente da Cédula de Produto Rural n. 05, objeto deste processo, como se vê nos números identificadores 18273950 - pág. 4/6, 18273951 - pág. 1/5 .
Importa registrar que quanto a outra cédula objeto da execução, vale dizer, da Cédula de Produto Rural n.04, nem cópia foi localizada no processo indicado pelo Banco Embargante de Declaração.
Realça-se, ainda, que não há certidão que atesta a existência de arquivo, em pasta própria, dos originais das referidas cédulas”.” (Id. 40084976)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, declinando os motivos de fato e de direito que embasam suas conclusões, não havendo evidências de violação ao art. 1.022, I e III, do CPC.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
No caso, alega o Recorrente a violação aos arts. 224, §1° e 231, VII, ambos do CPC, ao argumento de que, como a publicação que deflagrou o prazo para interposição do recurso de Apelação foi considerada efetivada na data de 06/03/2019, quarta-feira de cinzas, o seu termo deve ser prorrogado para o próximo dia útil, 07/03/2019, com vencimento em 28/03/2019, data da proposição do apelo.
Ocorre que a câmara julgadora já considerou a data de 07/03/2019 como o termo inicial para a interposição do recurso de Apelação, considerando-o intempestivo, contudo, por ter o prazo legal de 15 dias úteis se encerrado em 27/03/2019.
Dessa forma, considerando que as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do aresto, não infirmando-os, resta obstada a admissão do recurso no ponto, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, quanto à legitimidade da recorrente, à não concretização do negócio jurídico e ao pagamento indevido da comissão de corretagem, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Na espécie, aponta o Recorrente a violação ao art. 85, §§2°, 8° e 11, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento, à luz do trabalho realizado, dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, de exorbitância na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondente atualmente a quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Todavia, verifica-se que a questão ora suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no respectivo ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v